Tribunal: TJDFT
Processo: 0701566-42.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. REPOSTAGENS EM REDE SOCIAL. CITAÇÃO DA FONTE. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. LIMITES RESPEITADOS. VIOLAÇÃO AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. AUSÊNCIA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. DEVER DE RETRATAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Não há abuso no exercício da liberdade de expressão, a ensejar violação aos atributos da personalidade do autor, repostagens de publicações realizadas por terceiros, inclusive de matérias jornalísticas, com a identificação da respectiva fonte, cujos conteúdos são, em essência, de caráter informativo ou de razoável crítica política.
2. O dever de retratação somente tem lugar quando ficar devidamente demonstrado que houve abuso no exercício da liberdade de expressão.
3. Apelação conhecida e não provida.